Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. INSTITUTOS DIVERSOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado como incurso nas sanções do artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto (com substituição), mais 10 (dez) dias-multa à razão mínima.
II. questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a verificar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena para que esta seja reduzida em 2/3 (dois terços) em razão da confissão espontânea, em analogia ao que ocorre com o instituto da delação premiada, afastando-se a Súmula 231 do STJ, de forma a fixar a pena abaixo do mínimo legal.
III. razões de decidir
3. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. No caso concreto, houve o reconhecimento da confissão espontânea e a devida compensação com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema. De mais a mais, o entendimento que predomina é que, na segunda fase da dosimetria, ainda que existam circunstâncias atenuantes, não é possível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, na forma da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal. 5.1. Nessa ocasião, a propósito, assentou-se o entendimento segundo o qual o “surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.o 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.”
IV. dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.